Tribunal: TJMT
Processo: 1000893-59.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000893-59.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- MARCELO MAGALHAES DA CRUZ
AGRAVADO:- LUCAS CARELLI PIMENTA DE OLIVEIRA
Agravo de Instrumento n. 1000893-59.2021.8.11.0000 de decisão da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que deferiu liminar em Ação de Imissão de Posse.
O agravante alega em 2008 adquiriu o imóvel residencial de Iracema de Lima Santos e Darci Antunes dos Santos.
Diz que a Caixa Econômica Federal ajuizou Execução contra os anteriores proprietários (Iracema e Darci) e em setembro de 2013 efetivou a adjudicação do bem.
Afirma que 1o-6-2020, ou seja, sete anos depois da adjudicação, a CEF vendeu a casa para o agravado.
Argumenta que reside no local há 12 anos, e quando efetivou o negócio, o fez pautado na boa-fé, bem como o imóvel se enquadra como bem de família.
Aduz que ingressou com Ação de Usucapião na Justiça Federal.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
Defiro o benefício da gratuidade pois há evidência da hipossuficiência econômica do agravante, sem prejuízo de eventual impugnação pela agravada.
Quanto ao mais, ele se insurge contra o decisum que deferiu liminar em Ação de Imissão de Posse, proferido nos seguintes termos:
(...)
Infere-se dos autos que o imóvel constante da matrícula n. 10398, do CRI do 7o Ofício de Cuiabá, foi adquirido pelo autor diretamente da Caixa Econômica Federal, mediante Contrato de Compra e Venda firmado em 13/04/2020.
Para a concessão da tutela provisória de urgência, faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos do art. 300 e parágrafos do CPC, quais sejam: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
O ordenamento civil vigente assegura ao proprietário o direito de usar, gozar e dispor de seus bens, e de reavê-los do poder de quem quer que injustamente os possua, nos termos do art. 1.228 do Código Civil.
A teor da legislação civil, comprovado o domínio dos autores e a posse injusta do réu, os proprietários não possuidores têm o direito de reaver a coisa do possuidor não proprietário.
O conceito de posse injusta, na ação de imissão de posse, prescinde dos quesitos da violência, precariedade ou clandestinidade, configurando-se, tão-somente, pela demonstração de que o réu não possui título de domínio ou qualquer outro que justifique juridicamente sua ocupação.
Portanto, presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória e havendo risco ao resultado útil do processo, caracterizado pelo fato de o autor estar sendo obstado de exercer o direito de propriedade sobre o imóvel, plenamente cabível o deferimento do pleito. (Id 73426961 - Pág. 2)
Sem adentrar no mérito das razões recursais, é evidente o dano iminente ao agravante, visto que ele terá que desocupar o imóvel em cinco dias.
Ademais, os documentos (Id 73426975) indicam que ele está no local há muitos anos, bem como que tramita na Justiça Federal, Ação de Usucapião (Id 73426978).
Assim, até que seja apresentada a contraminuta para maior esclarecimento dos fatos, prudente que ele seja mantido no local.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, defiro, por ora, o efeito suspensivo.
Comunique-se à juíza da causa, e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 29 de janeiro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator